Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. PESSOA JURIDICA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano extrapatrimonial já foi objeto de súmula do STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (n. 227).
2. A manutenção de protestos devidamente quitados, com negativação do nome em cadastros públicos, impossibilitam a pessoa jurídica de realizar as transações comerciais corriqueiras, o que abalam tanto o nome, a reputação e a imagem da empresa, afetando sua honra objetiva.
3. Restou evidente a conduta irregular do Distrito Federal em postergar o cancelamento dos protestos referentes à execução fiscal no 0743002-90.2022.8.07.0016, seja considerando a data do depósito judicial (efetivo pagamento) em 14.09.2022, ou a data da transferência dos valores para a conta do ente público, via pix, em janeiro de 2023, após a prolação da sentença, vez que em outubro de 2023, ainda constavam restrições no nome da empresa Autora, conforme documentos dos autos.
4. O dano, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, independe de comprovação, de modo que a simples negativação é o suficiente para declará-lo configurado, conforme a jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
5. Em relação ao dever de indenizar, o Art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado. Desse modo, para a análise da incidência da responsabilidade objetiva, se exige a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, dano e nexo causal, o que é o caso.
6. A mera alegação unilateral de que dez dos quatorze protestos foram sustados antes da propositura da presente ação, remanescendo apenas quatro protestos indevidos, não são suficientes, por si só, para reduzir o valor estipulado na sentença como indenização por danos morais. A parte Autora não pode ser penalizada pela morosidade da máquina administrativa.
7. O pagamento em duplicidade não se deu pelo pagamento repetido dos boletos bancários de ID 58689249 e 58689250, referentes aos protestos efetuados perante o 1o Oficio de Protestos de Títulos de Brasília, como quer fazer crer o Apelante, mas pelo pagamento efetuado pela parte Autora, ora Apelada, referente as CDA’s 50215223209, 50215221834, 50213878364, no bojo da execução fiscal no 0743002-90.2022.8.07.0016, bem como dos referidos boletos bancários, o que enseja a restituição.
8. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados.